Tribunal: CARF
Processo: 10480.902594/2017-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.902594/2017-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.083 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Assunto
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Recorrente
AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Murillo Lo Visco.

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por
meio do qual o referido órgão julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela Contribuinte, de forma a manter a glosa de compensação, que teria como
fundamento crédito proveniente de pagamento a maior de IMPOSTO SOBRE A RENDA
PESSOA JURÍDICA – IRPJ.

I.
Despacho Decisório.
2. Em análise aos PER/DCOMPs, cujo objetivo é a compensação de créditos, e
ao DARF, apresentados pela Contribuinte, a autoridade fiscal lavrou despacho decisório, no qual
não homologou a pretensão da Requerente. No documento, o agente atesta que o crédito
associado ao DARF, referência para o pedido de compensação, já havia sido analisado em
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.902594/2017-40
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.083 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.902594/2017-40

pedidos anteriores, sendo que a conclusão é pela inexistência de crédito remanescente. Assim se
manifestou a autoridade fiscal: “O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de
análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu
pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição.”. Ainda no despacho decisório, a autoridade informou
quais seriam os valores devidos em virtude da não homologação.
3. Na análise do crédito do despacho decisório (fls. 19), a autoridade fez constar
que as PER/DCOMPs pretendidas não podiam ser deferidas pois outra PER/DCOMP no
29932.06990.110515.1.7.04-7007, objeto do processo no 10480.903124/2015-31, já referenciava
o mesmo pagamento.

II.
Manifestação de Inconformidade e decisão da DRJ
4. Irresignada com a decisão da autoridade fiscal, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade dentro do prazo legal, o que levou a DRJ a reconhecer a
tempestividade da impugnação. De forma resumida, a Impugnante alegou que fez recolhimento a
maior, portanto, indevido, sendo que para isto apresentou declaração requerendo a compensação.
Afirmou que o despacho decisório faz referência a processo anterior, cuja manifestação de
inconformidade ainda se encontrava em análise. Apresentou os cálculos que justificam a
existência do crédito em seu favor, sendo que tais créditos passaram a ser usados através de
PER/DCOMPs (fls. 26). Ao final requer seja cancelada a cobrança do débito existente em
virtude da não homologação.
5. A DRJ, por unanimidade de seus julgadores, decidiu pela improcedência da
Manifestação da Impugnante. O fundamento da decisão está no entendimento que a Impugnante
não comprovou documentalmente a existência de erro no valor do débito compensado, não
cabendo ao fisco obter provas que deveriam ter sido apresentadas pela Requerente. Ao final,
apresenta o seguinte desfecho: “Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de
direito creditório líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública, não há o que ser
reconsiderado na decisão dada pela Autoridade Administrativa.” (fls. 104).

III.
Recurso voluntário
6. Da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
argumenta que fez o recolhimento a maior, o que seria justificado pelos documentos juntados.
Alega que após constatado o indébito apresentou as declarações de compensação, mas que tais
declarações não foram homologadas, pois a escrita fiscal não teria sido acostada ao processo.
Para refutar o argumento de que não há comprovação, junta sua escrituração, em especial o
balancete e o razão da conta dos créditos fiscais. Sustenta ainda que legislação prevê a
possibilidade de realização de compensação. Ao final requer, em síntese, que o julgamento seja
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.083 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.902594/2017-40

convertido em diligência, para sejam examinados os documentos de forma a se concluir sobre a
existência de crédito; que seja o recurso provido, para que seja feita a homologação pretendida.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV.
Tempestividade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ bem como do protocolo do Recurso Voluntário, conclui-se que este
é tempestivo.

V.
Do contexto probatório e da verdade material
10. Apesar da documentação que, em tese, comprova o crédito da Recorrente
estar presente nestes autos, o qual, segunda esta, consiste no valor de R$ 529.847,31, entende-se
haver questão não resolvida, indispensável para que o julgamento seja efetuado. Tal dúvida
consiste em saber se haveria ou não crédito remanescente para a compensação das
PER/DCOMPs objeto deste processo. É fato que há outro processo, no qual a Recorrente
solicitou compensação de crédito e que pode ter relação com o objeto deste processo. Isto pode
ser confirmado pela afirmação da autoridade fiscal (fls. 19) e da próprio Requerente, em sua
manifestação de inconformidade (fls. 25). É para se constatar contudo, que a autoridade
menciona um DARF no valor de R$ 200.295,56 (fls. 18), enquanto a Recorrente indica um valor
bem maior, como citado acima, inclusive com demonstração de pagamento deste valor por meio
de 3 DARFs (fls. 180-187).
11. Com base na incerteza acima demonstrada, entende-se a necessidade de
conversão em diligências de forma a esclarecer as situações de fato, inclusive com base no
Princípio da Verdade Material, aplicável ao Processo Administrativo Fiscal.

VI.
Conclusão
12. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligências, para que se esclareça o seguinte, e, porventura, outras questões que a autoridade
administrativa entenda relevantes ao presente caso:
a. Tendo em vista os DARFs apresentados em seu Recurso Voluntário, bem como
toda a escrituração fiscal apresentada, e/ou outras constantes no sistema da
Receita, há crédito em favor da Recorrente? Se sim, qual o valor?
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.083 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.902594/2017-40

b. Se houver crédito em favor da Contribuinte, com base na análise decorrente do
item “a” supra, este crédito foi utilizado em outro processo de compensação, de
restituição, ou outro? Se sim, quanto do crédito foi utilizado e em qual
processo?
c. Com base nos itens “a” e “b” supra há ainda algum crédito remanescente dos
DARFs apresentados? Se sim, por que não foram compensados com as
PER/DCOMPs objeto deste processo?

13. Solicita-se ainda, que a autoridade fiscal junte aos presentes autos todos os
documentos que entender necessário para o esclarecimento dos fatos e das alegações, sem
prejuízo de intimar o Contribuinte para que preste esclarecimentos.

(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital